Tribunal: TJDFT
Processo: 0752292-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752292-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASPRO-03 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA QUADRA 03 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I AGRAVADO: JOSE CARLOS DA MATTA, MARCUS CESAR CAMARGO D E S P A C H O RETIRE-SE o processo de pauta de julgamento, considerando a petição de id 58002870, informando acerca de prazo em aberto até 24/04/2024, consoante a aba EXPEDIENTES do PJE, em favor do segundo agravado JOSE CARLOS DA MATTA, então representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para apresentação de contrarrazões ao agravo interno de id 56199624. À Secretaria para as medidas cabíveis. Após a regular instrução, retornem-se os autos em conclusão. Publique-se e Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora